Tribunal: STF
Processo: RE 590654
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    1. A Egrégia 3ª Seção desta Corte decidiu, em recente julgamento, que ‘a tese em que se ampara a controvérsia não se reveste de plausibilidade suficiente para alçá-la a uma questão de constitucionalidade, mas sim de mera aplicação, que se resolve pela incidência do parágrafo único, do art. 741 do CPC tão-somente a casos futuros, é dizer, nunca sobre títulos judiciais que alcançaram a definitividade antes da publicação da MP 2.180-35/2001 (24-8-2001) e, quanto àqueles que a atingiram após a mesma, apenas se posteriormente ao pronunciamento do excelso pretório em sentido contrário àquele considerado no provimento em que a execução tiver sido fundada (RE 313.382/SC - julgado em 26-9-2002).’ (EIAC n° 2003.04.0l.040316-5/RS, Rel. p/acórdão Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, DJU, 02-08-2006) 



    2. Agravo improvido” (fl. 7, e-doc. 21).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Assevera “desarrazoada a tese de que seria uma afronta ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), a negativa a execução de sentença transitada em julgado contrária a decisão do STF. Em que pese a garantia da coisa julgada estar albergada em nível constitucional, não podendo nem mesmo ser prejudicada por lei retroativa, ela não é garantia absoluta, devendo mesmo ceder em nome da salvaguarda de outros direitos e bens relevantes” (fl. 5, e-doc. 22). 



    Ressalta que “uma determinação de cumprimento a risca da sentença transitada em julgado, implicará num enriquecimento sem causa do exequente, com manifesta prejuízo para os administrados, pois são esses, através da solidariedade social e da repartição dos encargos estatais, quem custearão a indenização a ser paga. Insta notar, ainda, que os objetivos maiores implícitos na norma insculpida no parágrafo único do art. 741 do CPC, são a preservação do patrimônio estatal e da moralidade administrativa” (sic, fl. 6, e-doc. 22).



    Assevera “que os princípios não são absolutos e assim não o é o princípio da coisa julgada, o qual deve conviver com o princípio da justiça das decisões judiciárias, constitucionalmente prometido mediante a garantia de acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV da CF). Não é legítimo se eternizar injustiças a pretexto de evitar a eternização de incertezas. É imperioso que se harmonize a necessidade de segurança com a de justiça nos resultados das experiências processuais” (fl. 8, e-doc. 22).



    Pede “o processamento regular do presente recurso, onde se requer seja reformado o acórdão recorrido para que se assente que o novo parágrafo único do art. 741 do CPC não afronta o princípio constitucional da coisa julgada e se aplica a todas os embargos à execução opostos após o seu advento, mesmo para as sentenças transitadas em julgado antes de 24/08/2001 (data do advento dessa nova disposição legal) e mesmo quando a decisão do STF que declarou inconstitucional a tese adotada pela sentença foi prolatada depois do trânsito em julgado da sentença exequenda” (fl. 10, e-doc. 22).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie, o assentou que “os precedentes do STJ citados na decisão ora agravada não corroboram a tese nela esposada, porquanto consideram aplicável o disposto no parágrafo único do 741 do CPC às sentenças transitadas em julgado após o início da vigência da MP n° 2.180-35/2001, independentemente da data de julgamento do RE n° 313.382/SC pelo STF” (fl. 4, e-doc. 21). 



    Este Supremo Tribunal assentou que a controvérsia relativa à aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 às sentenças transitadas em julgado antes da data de vigência da Medida Provisória n. 2.180/2001 tem natureza infraconstitucional. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.300-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.735-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73 ÀS SENTENÇAS CUJO TRÂNSITO EM JULGADO TENHA OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001 – CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA – PRECEDENTES – AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, MAJORADA EM 10% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 601.808- AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.189.467, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora